Tribunal: TJDFT
Processo: 0706937-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706937-04.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: PAULA MORENO PARO BELMONTE EMBARGADO: HELIO JOSE DA SILVA LIMA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a” e “b” da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. IMUNIDADE PARLAMENTAR RELATIVA. OFENSAS PROFERIDAS EM RÁDIO DIZEM RESPEITO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PARLAMENTARES. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A lide versa sobre reparação de danos em razão de supostos comentários depreciativos quanto à figura da autora, atribuindo-lhe a prática de compra de mandato em período eleitoral em programa de rádio. A sentença julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar à autora R$ 7.000,00, a título de reparação por danos morais. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva. A alegação de ilegitimidade passiva do réu, ora recorrente, confunde-se com o mérito da demanda, tendo em vista que a controvérsia diz respeito ao alcance do discurso proferido pelo Senador, se estaria ou não protegido pela imunidade material. Preliminar rejeitada. 3. A imunidade parlamentar material (art. 53 da CF/88) protege os Deputados Federais e Senadores, seja dentro da Casa Legislativa, seja fora dela, para o exercício de liberdade de opinião, palavras e votos. Contudo, no que tange às declarações proferidas fora do parlamento, a imunidade material não goza de caráter absoluto, mostrando-se necessário que o conteúdo das declarações tenha conexão com o desempenho da função legislativa ou que tenha sido proferido em razão dela. 4. No caso em análise, verifica-se que o réu é apresentador do programa de rádio intitulado “Papo Federal” e que durante a transmissão proferiu comentários depreciativos quanto à figura da autora no processo eleitoral. 5. O áudio do programa de rádio veiculado no dia 13 de outubro de 2018, ocasião em que o réu ainda era Senador da República, mostra, a partir do minuto 4:42 (ID 11665731), a manifestação de frustrações e ressentimentos sobre a situação política eleitoral do Distrito Federal, indicando especificamente sua indignação em relação a eleição da autora no mandato de Deputada Federal. 6. No caso, não há como desvencilhar suas afirmações da sua atuação política, ainda que de forma ressentida pela não reeleição, deixando claro para a população a sua frustração. Tais considerações públicas referem-se, por via transversa, à própria atuação política, quando pretende transferir a culpa pela derrota eleitoral para a autora. 7. Portanto, ainda que de forma excessiva, o réu, ora recorrente, manifestou-se sobre a sua peculiar situação política-eleitoral e a frustração de expectativa de transferência de votos de sua ex aliada, ora recorrida. De modo que, sua fala, encontra-se acobertada pela imunidade material relativa. 8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral formulado pela autora, diante exclusão da culpabilidade do autor em razão da imunidade material relativa. Preliminar rejeitada. Sem condenação em honorários por ausente recorrente vencido. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. PROGRAMA DE RÁDIO COM ABORDAGEM EXCLUSIVAMENTE POLÍTICA. PROCESSO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DE DEPUTADO FEDERAL. COTEJO ANALÍTICO DOS FATOS. ACÓRDÃO INTEGRADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora ao argumento de obscuridade do acórdão, que não teria individualizado os fatos narrados do processo. 2. Alega que o discurso do réu ultrapassou o caráter de crítica ao sistema legislativo, ao sufrágio e à representatividade de candidatos eleitos, tendo em vista a atribuição de comportamento criminoso à autora e requer apreciação individualizada da matéria de fato que levou a conclusão do acórdão embargado. 3. A fala do réu, extraída do áudio e degravação juntados pela autora, é proferida em contexto de bate papo realizado em programa de rádio chamado “Papo Federal”. Ao ser questionado por um candidato quanto ao motivo de ter perdido as eleições, o réu, à época Senador da República, queixou-se por não ter alcançado o mínimo de votos exigido e argumentou que a população preferiu eleger pessoas que não teriam serviços prestados para a cidade ou com passado pregresso. 4. Em continuidade à conversa, o réu afirmou que a autora, ora embargante, seria estranha a Brasília, que até pouco tempo residia nos Estados Unidos e nunca teria feito nada pela capital. Complementou dizendo que a candidata teria feito campanha bilionária para comprar pessoas e dignidade de pessoas, que teria comprado cabos eleitorais e o mandato no Distrito Federal. 5. Embora a fala do réu tenha apresentado cunho depreciativo quanto à figura da autora no processo eleitoral, não fez referência a atributos pessoais de personalidade ou indicou de forma objetiva a tipificação de crime eleitoral. 6. Com efeito, as afirmações do réu dizem respeito ao processo eleitoral e ao interesse público de relatar, de forma genérica, a suposta influência econômica exercida pela candidata no pleito eleitoral. Situação de interesse público em relação à vida partidária e política de um adversário. 7. No caso, não se verifica a intenção deliberada de ofender a autora ou de prejudica-la no processo eleitoral. Embora excessiva, a fala do então Senador apresenta teor eminentemente político, relacionada ao debate democrático decorrente do sufrágio e decorrente do exercício de liberdade de expressão na seara política, que possui maior alargamento, inclusive em razão da imunidade de voto e opinião dos Parlamentares. Razão pela qual, ainda que proferida fora do parlamento, encontra-se acobertada pela imunidade material. 8. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS sem efeitos infringentes. Acórdão integrado. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular (Ids 17139682/17148652). Entretanto, o fato de o art. 5o, V e X, da Constituição Federal fixar a possibilidade de indenização por dano moral não conduz à interpretação de que as demandas que discutem eventual abalo a tal direito configurem ofensa direta às normas constitucionais. Em verdade, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo busca o revolvimento da matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário, assim como inviável a reanálise fática da controvérsia. Confira-se: DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1o, III, E 5o, V E X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (ARE 1127081 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 15-10-2018 PUBLIC 16-10-2018) Por fim, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que as causas em tramitação perante Juizados Especiais Cíveis, fundadas em normas de direito privado, por revestidas de simplicidade fática e jurídica, não possuem repercussão geral apta a embasar a interposição do recurso extraordinário. Nestas circunstâncias, cabe à parte demonstrar a excepcional repercussão geral existente, o que não foi cumprido nos autos. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG/RS. Tribunal pleno. Relator: Min. Teori Zavascki. Julgado em 19/03/2015) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF